Tribunal: TJES
Processo: 5000345-09.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-09.2024.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILSON DAMIAO RAIMUNDO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000345-09.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILSON DAMIAO RAIMUNDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
LEI MARIA DA PENHA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu sua incompetência para o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, por entender não estarem presentes os requisitos para incidência da Lei Maria da Penha. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando a aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 e a manutenção da competência da vara criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos justificam a incidência da Lei Maria da Penha, a fim de reconhecer a competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim para o processamento e julgamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha exige, para sua aplicação, que a violência seja motivada por questões de gênero, e não apenas por conflitos entre homem e mulher em ambiente doméstico ou familiar.

O vínculo entre as partes, ainda que ex-companheiros, não é suficiente para a incidência da Lei nº 11.340/2006 quando os desentendimentos decorrem de questões patrimoniais, como no caso de divisão de despesas de imóvel adquirido conjuntamente.

Ausente qualquer indício de vulnerabilidade da mulher em razão do gênero ou de violência baseada em opressão ou subordinação, afasta-se a aplicação do subsistema da Lei Maria da Penha.

Precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirma que, nas hipóteses em que a motivação dos fatos é patrimonial e não relacionada ao gênero, não se aplica a Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença de violência ou ameaça motivada por questão de gênero, não sendo suficiente o mero vínculo doméstico ou familiar.

Desentendimentos de cunho exclusivamente patrimonial entre ex-companheiros não configuram hipótese de violência de gênero a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000147-12.2021.8.08.0060, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000345-09.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILSON DAMIAO RAIMUNDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da decisão, para reconhecer a competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim para processamento e julgamento do feito, com a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que Lucineia Vieira Calixto compareceu à Delegacia de Polícia em 15 de janeiro de 2024, a fim de prestar esclarecimentos acerca do Boletim Unificado n. 52824198, registrado em novembro de 2023, ocasião qual relatou que Wilson Damião Raimundo, seu ex-companheiro, proferiu xingamentos contra ela em razão de discussões acerca de despesas do imóvel que ambos adquiriram juntos. Ao final das declarações asseverou que no dia seguinte à discussão Wilson retirou todos os seus pertences do imóvel e não mais tiveram qualquer contato.

Em virtude dos mencionados fatos, manifestou o desejo em requerer medidas protetivas de urgência.

Ao analisar o feito, o Magistrado, observando o poder geral de cautela, deferiu medidas cautelares, contudo, reconheceu a incompetência do juízo para análise e processamento do feito, alegando, para tanto, que não há, no caso em questão, a incidência da Lei Maria da Penha, ao argumento de que
“[...]
ao que tudo indica, as desavenças entre a requerente e o requerido são relacionadas à posse/propriedade de bem imóvel, sem qualquer motivação relacionada ao gênero,
razão pela qual os fatos narrados no presente procedimento não reclamam a aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que não se faz presente qualquer situação de hipossuficiência/vulnerabilidade/opressão da vítima em relação ao opressor motivada pelo gênero
[...]”
.

Dos relatos colacionados aos autos, verifico assistir razão o Magistrado de primeiro grau, na medida em que ausentes indícios de existência de ação motivada por questão de gênero.

Verifica-se que a motivação dos desentendimentos e eventuais ameaças possuem cunho patrimonial, e não na vulnerabilidade da suposta vítima em razão do gênero, excluindo-se, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha, nos moldes da regra elencada no artigo 5º da Lei n. 11.340/06.

Acerca do tema, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR. NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO. 1. No que se refere à incidência da Lei Maria da Penha "a jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, [...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes. 2. A agressão ocorreu entre irmãos e sobrinha, bem como decorreu o desentendimento de origem patrimonial, eliminando a possibilidade de incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 3. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000147-12.2021.8.08.0060, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 20/04/2023).

Correta, portanto, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, a fim de que seja apurado crime contra a honra, classificado como de menor potencial ofensivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência requerida em face de
WILSON DAMIÃO RAIMUNDO
, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.

Nas razões apresentadas, o órgão ministerial requer a reforma da Decisão, para que seja mantida a competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, bem como a incidência da Lei 11.340/06 ao caso analisado.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de piso nos termos em que fora lançada, asseverando que “
a motivação dos desentendimentos e eventuais ameaças possuem cunho patrimonial, e não na vulnerabilidade da suposta vítima em razão do gênero, excluindo-se, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha, nos moldes da regra elencada no artigo 5º da Lei n. 11.340/06
”.

E
m que pesem as razões expostas pelo insigne colega,
peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir de sua conclusão.

Explico.

Conforme se depreende da redação do art. 5º da Lei n.º 11.340/2006, a incidência da Lei Maria da Penha é determinada pela ocorrência de violência em quaisquer das hipóteses previstas em seus incisos, praticada contra mulher, por ação ou omissão, em razão do gênero.

No caso em exame, entendo que a situação subsume-se à hipótese prevista no inciso III do referido dispositivo legal, uma vez que o apelado e a vítima mantinham vínculo conjugal.

Ademais, em face das alterações promovidas pela Lei n.º 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, verifica-se que a aplicação da referida legislação passou a constituir fator objetivo, presumindo-se, nos contextos nela descritos, a existência de violência de gênero, seja esta caracterizada por preconceito, menosprezo ou discriminação em razão do gênero feminino. Confira-se o teor do dispositivo:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

A modificação legislativa introduziu presunção relativa de que a violência ocorrida no contexto doméstico ou familiar é motivada por questões de gênero, sendo possível afastar a incidência da Lei apenas mediante prova robusta em sentido contrário, o que, no presente caso, não se verifica.

Nesse aspecto, extrai-se dos autos que a ofendida procurou a autoridade policial, ocasião em que relatou situação de suposta violência doméstica e requereu medidas protetivas de urgência em desfavor do apelado.

Assim, dos elementos informativos constantes dos autos, extrai-se que os atos atribuídos ao apelado, supostamente praticados contra sua ex-companheira, ocorreram no âmbito da entidade familiar e, ao menos em tese, com motivação de gênero, evidenciada pela situação de vulnerabilidade da vítima (art. 5º, II, da Lei n.º 11.340/2006).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À MULHER. IRMÃOS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça descritos na denúncia. O objetivo da Lei Maria da Penha e dos demais dispositivos legais de proteção à mulher, diante das estruturas sociais fundadas em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, é assegurar maior proteção às vítimas do gênero feminino, que sofrem violência em contexto doméstico e familiar.
Acerca da abrangência da aplicação da Lei Maria da Penha, a Lei nº 14.550/2023 inseriu o artigo 40-A, na Lei nº 11.340/2006, o qual dispõe que esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, evidente a opção do legislador em não restringir a aplicação da Lei apenas aos casos em que a violência perpetrada tenha expressão nítida de misoginia, pois se considera que, no âmbito doméstico e familiar, a mulher está em situação perene de vulnerabilidade.
O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. (TJDF; APR 07033.88-74.2023.8.07.0006; 193.8969; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 30/10/2024; Publ. PJe 08/11/2024).

Diante de tais apontamentos, entendo pela aplicabilidade da Lei Maria da Penha à hipótese sub judice.

Ante o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida para que seja mantida a competência da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

É como voto.